Tribunal: TJPA
Processo: 0001249-77.2007.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001249-77.2007.8.14.0065

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: FATIMA FERREIRA JUNQUEIRA, JUNQUEIRA & JUNQUEIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0001249-77.2007.8.14.0065

COMARCA DE ORIGEM: XINGUARA

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: OSMARINO JOSE DE MELO – OAB/PA 15.101-A

APELADO: JUNQUEIRA & JUNQUEIRA LTDA - ME

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – AUSENCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR POR QUASE 18 ANOS DESDE O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

1 - Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. O prazo prescricional aplicado a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal, nos termos do art. 206, parágrafo 5º, inciso I do Código Civil.

2 - Ausente a citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição, especialmente quando a falta do ato processual não pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça, autorizando o pronunciamento da prescrição de ofício.

3 – Recurso conhecido e Não Provido

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO S.A, manifestando seu inconformismo contra a sentença de id. 19218473, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara, que reconheceu a ocorrência de prescrição material, nos autos da "ação de execução de título extrajudicial", movida em face de A JUNQUEIRA & JUNQUEIRA LTDA - ME e OUTRA, julgando extinto o processo com resolução de mérito, na forma do artigo art. 487, inciso II do CPC.

O Juízo de Piso, extinguiu a ação, sob o argumento de que o título que embasa a presente ação teve vencimento final em 11/12/2006, sendo a ação proposta em 12/07/2007, dentro do prazo de 03 (três) anos. Porém, até o presente momento, os requeridos não foram devidamente citados, transcorrendo-se assim, quase dezoito anos desde o vencimento da obrigação. Motivo pelo qual julgou extinto o processo.

Em suas razões recursais (id. 19218474), aduz o apelante em apertada síntese que ingressou com ação de execução de título executivo extrajudicial para ver adimplida quantia certa, líquida e exigível de R$ 11.984,98, dívida esta oriunda do crédito cedido ao executado pela Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantida - Renovação Automática – Aval.

Alega que no presente caso não houve intimação pessoal e sequer eletrônica do banco Exequente e, tampouco de seu patrono para se manifestar acerca de eventual ocorrência de prescrição intercorrente, conforme imposição legal contida nos artigos 9º e 10 c/c artigo 921, §5º, ambos do CPC.

Afirma que o credor ora apelante foi diligente no processo sempre que intimado, sendo certo que a morosidade excessiva no curso da ação deu-se por culpa exclusiva da máquina judiciária, motivo pelo qual não se pode falar em prescrição, vide artigo 240, §3º do CPC/15 c/c Súmula 106 do STJ.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença objurgada.

Sem contrarrazões, porquanto não angularizada a relação processual, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém,( PA), 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se o mérito da questão em analisar se agiu corretamente o Magistrado primevo ao declarar a prescrição do direito material buscado, determinando a extinção do feito com resolução do mérito com fulcro no art. 487, II, CPC.

Sustenta o Exequente/Apelante, a impossibilidade de ter sido extinto o feito, pela prescrição; há necessidade expressa de intimação da parte para dar andamento. E mais, providenciado o andamento processual, não há que se falar em prescrição consumada sem que tenha havido sua prévia intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito.

Sem razão.

Examinando os autos, verifica-se que se trata de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, ajuizada em 2007.

Os executados não foram localizados para citação no endereço indicado na inicial (id. 19218408 - Pág. 14), nem em outros endereços indicados pelo Exequente/Apelante (id.

19218409 - Pág. 8, id. 19218424 - Pág. 3 e, id. 19218461 - Pág. 5, id. 19218461 - Pág. 12), sendo a última tentativa em 2023 (id. 19218461 - Pág. 12)

No caso, correta a sentença, tem-se que o presente caso consiste em prescrição da pretensão executiva, uma vez que os devedores sequer foram citados nos autos.

Portanto, como não houve citação dos executados, não ocorreu interrupção da pretensão executiva, na forma do art. 219 do CPC/1973 (artigo 240, § 2º, do CPC/15) vigente quando da prática dos atos, senão vejamos:

Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

Ora, se não houve interrupção da prescrição com a regular citação da parte executada, o prazo prescricional desde o vencimento da obrigação (11/12/2006) continuou em curso.

O prazo prescricional executivo aplicável ao caso em tela é de cinco anos, consoante art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Assim, no presente caso, tem-se que o escoamento do prazo prescricional ocorreu em 2011, uma vez que não foi interrompido com a efetiva citação da parte contrária.

Desta feita, não há que falar em prescrição intercorrente, pois esta ocorre no curso do processo, em razão da inércia do exequente, ou seja, após a regular Formação do feito, não havendo que se falar em necessidade de intimação pessoal da parte para dar regular andamento do feito.

No caso, a extinção do feito, em virtude da prescrição está correta, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO MATERIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. INÉRCIA. MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "É consequência inarredável das normas de regência que não há interrupção da prescrição (i) se a citação ocorre depois da implementação do prazo prescricional, salvo demora imputável à administração judiciária ( § 3.º do art. 240 do CPC/2015); ou, mesmo antes, (ii) se a citação não obedece a forma da lei processual"(EAREsp 1.294.919/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe de 13/12/2018)" ( AgInt no AREsp 455.146/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe de 15/09/2020). 2. Concluindo o Tribunal de origem pela falha exclusiva do exequente e inexistência de demora inerente ao Poder Judiciário, a modificação desse entendimento exige o reexame de matéria fática, inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno não provido (
STJ - AgInt no AREsp: 1731734 PR 2020/0180429-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2021).

Sobre o tema, também já se manifestou os mais diversos Tribunais de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - CITAÇÃO DEVEDOR - AUSENCIA - PRESCRIÇÃO – CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. O prazo prescricional aplicado a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal, nos termos do art. 206, parágrafo 5º, inciso I do Código Civil. Ausente a citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000004-94.2013.8.11.0003, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024).

EMENTA: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - CITAÇÃO DEVEDOR - AUSENCIA - PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - MANUTENÇÃO. Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. O prazo prescricional aplicado a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal, nos termos do art. 206, parágrafo 5º, inciso I do Código Civil. Ausente a citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição, especialmente quando a falta do ato processual não pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça, autorizando o pronunciamento da prescrição de ofício (TJ-MG - AC: 10000212137210001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022).

E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO -CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - PRESCRIÇÃO TRIENAL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - ARTIGO 219, § 4.º, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A interrupção da prescrição se opera com a citação válida, retroagindo à data da propositura da ação. Na hipótese dos autos, não houve citação válida da parte devedora, não havendo, por consequência, que falar-se em interrupção da prescrição, conforme estabelece o § 4.º do art. 219 do CPC. (TJ- MS - APL: 01258597220078120001 MS 0125859-72.2007.8.12.0001, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 26/07/2016, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/07/2016)

PRESCRIÇÃO - Execução de título extrajudicial fundada em duplicatas vencidas - Ação ajuizada em 2011 - Exequente que não logrou êxito em realizar a citação da executada até a prolação da sentença (2019) - Autos arquivados desde 2012 - Manifestação nos autos tão somente para a juntada de substabelecimento - Inércia da exequente em promover a citação da executada por quase nove anos - Havendo a falta de citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição, mormente quando o ato processual a ser realizado dependia de iniciativa da parte interessada - Desnecessidade de intimação pessoal, interpretação do art. 267, IV, do CPC/73 - Sentença de extinção mantida - Recurso desprovido (TJ-SP - AC: 00067841820118260063 SP 0006784-18.2011.8.26.0063, Relator: Álvaro Torres Júnior, Data de Julgamento: 26/07/2021, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2021).

E no caso em comento, a demora, não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, tendo em vista que o juiz determinou a citação antes de operada a prescrição, e respondeu a todos os pedidos de pesquisas requeridos pelo Exequente/Apelante, apesar das diligências processuais atendidas pelo Poder Judiciário não terem sido úteis para a realização do ato processual.

Assim, as tentativas infrutíferas de citação do requerido não podem ser atribuídas aos mecanismos de funcionamento da Justiça, especialmente porque constitui dever do exequente indicar o endereço correto do executado.

Ademais, é dever do magistrado a promoção da razoável duração dos processos para buscar a efetividade da prestação jurisdicional em prazo aceitável.

Assim, o entendimento adotado pelo juízo a quo, se mostra adequado, pois, malgrado as alegações do apelante/exequente, o que há de certo nos autos é que decorrido largo lapso de tempo superior a 17 anos, desde o ajuizamento e mesmo do despacho que ordenou a citação, a parte credora ainda não logrou êxito na angularização da relação processual, em nenhuma das modalidades legalmente previstas.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 14/08/2024